Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712835-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES FERRAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e JOSÉ ALVES FERRAZ, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0710269-70.2019.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. De acordo com o despacho agravado, o juiz determinou que a parte juntasse planilha de atualização dos créditos, discriminando todas as verbas (ID 84511319): “Tendo em vista que os cálculos homologados (ID 46713750) foram elaborados até o dia 31 de julho de 2019, e com o intuito de evitar tumulto processual, concedo à parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias para juntar aos autos planilha contendo 1) os valores atualizados dos créditos, discriminando todas as verbas, incluindo os honorários advocatícios e contratuais, cada uma das verbas em separado, 2) indicando quais são devidas à parte autora e quais são devidas aos seus representantes processuais e ao escritório de advocacia, 3) informando os respectivos números de inscrição junto à Receita Federal (CPF ou CNPJ) e, por fim, atribuindo a cada verba em particular o respectivo devedor, nos termos do acórdão ID 83867176, pp. 8/16. Vindo os cálculos, intimem-se os executados para se manifestar acerca da atualização no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais não foram sequer conhecidos (ID 88008886): “Não conheço os embargos de declaração ID 85518058, porquanto incabíveis em face de um despacho desprovido de conteúdo decisório. Diante da inércia da parte exequente em cumprir o despacho precedente, e com o fim de imprimir celeridade no trâmite processual, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos, especificando o crédito total devido a JOSE ALVES FERRAZ e os honorários de sucumbência indicados na planilha ID 46713750, os montantes a serem destacados a título de honorários contratuais de 20% (vinte por cento) e as custas iniciais. Conforme decisão proferida pela segunda instancia (ID 83867176), o valor devidos a JOSE ALVES FERRAZ será suportado apenas pelo IPREV. Os honorários de sucumbência indicados na planilha ID 46713750 serão suportados por ambos os executados. Tendo em vista que os cálculos elaborados pelo próprio exequente conforme a planilha ID 46713750, - com os quais concordaram os executados - já foram homologados por este Juízo, tratando-se de matéria preclusa, deverão ser adotados os mesmos critérios de atualização apresentados pela parte exequente juntamente com a petição inicial do cumprimento de sentença. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Afirmam que não há preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Sustentam que nos cálculos apresentados pelos agravantes à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial. Nota-se que a decisão que homologou os cálculos foi proferida em 18/11/2019 (ID 50087706). Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0727134-28.2019.8.07.0000, que tratou exclusivamente sobre a vedação do fracionamento da execução. A ementa do acórdão tem a seguinte redação: “ CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPREV/DF. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF, na proporção de 50% para cada executado, ao fundamento de que o título exequendo reconheceu a legitimidade e responsabilidade de ambos como garantidores das obrigações do órgão previdenciário. 2. Nos termos do art. 3o e art. 4o, §1o, ambos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV é autarquia especial, integrante da Administração Pública, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 2.1. O art. 4o, §2o, da referida lei, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, cabendo ao ente distrital apenas a responsabilidade subsidiária pelas obrigações assumidas pelo Instituto. 3. Embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. 3.1. Além disso, o voto condutor proferido no julgamento da ação coletiva 20150111251343 asseverou que o Distrito Federal possuiria responsabilidade subsidiária, motivo pelo qual seria nítida sua legitimidade para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, "dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia" 4. A solidariedade não se presume, deve ser expressa, conforme prevê o art. 265 do Código Civil: "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". 5. Jurisprudência: "Considerando o que dispõe o § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, no sentido de que 'o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal', além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, sendo subsidiária e não solidária a responsabilidade do Distrito Federal pela obrigação exequenda." (07153687520198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 25/11/19). 6. Decisão reformada para que a totalidade do débito seja cobrada do IPREV/DF, sem expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em face do DF. 7. Recurso provido”. (07271342820198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 27/12/2020). Nota-se que a matéria relativa aos índices de correção, por não ter sido objeto de recurso, já se encontra preclusa. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não se insurgiu quanto a esta parte específica da decisão, motivo pelo qual ela foi atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador